Tribunal: STF
Processo: AI 352324
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento,
por tratar o recurso extraordinário de matéria processual referente
ao reexame do julgamento dos embargos de declaração opostos na
instância de origem e à distribuição do ônus da prova.